Tribunal: TJMT
Processo: 1036213-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036213-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 033.712.581-30 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a inexistência de débitos oriundos de cinco faturas e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, além das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica decorrente de procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado pela concessionária;

(ii) saber se há responsabilidade civil por dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes quanto a faturas não impugnadas no recurso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. Comprovada a irregularidade no fornecimento de energia mediante ligação direta sem medidor, a concessionária possui o direito de recuperar o consumo não faturado, desde que observado o devido procedimento administrativo, conforme Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

5. No caso concreto, restou demonstrada a realização da vistoria com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, acompanhado do consumidor, com documentação probatória suficiente (relatório técnico e imagens da inspeção).

6. A cobrança das faturas nos valores de R$ 1.179,63 e R$ 498,60, ambas com vencimento em 27/06/2023, mostrou-se legítima, conforme critérios regulatórios e ausência de impugnação administrativa pelo consumidor.

7. Contudo, a concessionária não impugnou a cobrança referente às demais faturas reconhecidas como indevidas na sentença, relativas aos valores de R$ 4.030,97 e duas faturas de R$ 177,30, o que culminou na inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos.

8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) nos casos de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada irregularidade na unidade consumidora, desde que observado o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL no 1000/2021.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 6o; CC, art. 944; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.11.2019; TJMT, Apelação Cível 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.05.2022; TJMT, N.U 1028369-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (
N.o
1036213-93.2023.8.11.0003)
ajuizada por
EDUARDO MOREIRA DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a presente a ação para o fim de declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 4.030,97 (quatro mil, trinta reais, noventa e sete centavos), R$ 1.179,63 (um mil, cento e setenta e nove reais, sessenta e três centavos), R$ 498,60 (quatrocentos e noventa e oito reais, sessenta centavos), R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais, trinta centavos) e R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais, trinta centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da decisão, ratificando a decisão Id 133425815; condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade da cobrança, da vistoria e da regularidade na unidade consumidora.

Alega que a parte recorrida narrou que se mostra insatisfeito quanto às cobranças perpetradas em seu desfavor, pois os considera exorbitantes diante do histórico de consumo da sua Unidade Consumidora.

Contudo, assevera que “
houve inspeção onde foi possível verificar que sua unidade consumidora estava funcionando SEM MEDIDOR E COM LIGAÇÃO DIRETA, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana
”.

Alega que “
a inspeção foi acompanhada pela titular da UC, que ao final se recusou a assinar o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), sendo o mesmo encaminhado para o seu endereço nos termos do artigo 129, § 7o da Resolução 414/10 da ANEEL
”.

Assevera que a concessionária apelante atuou em conformidade com a legislação em vigor no exercício regular de seus direitos e deveres, haja vista que o autor, ora recorrido, utilizou os serviços da distribuidora em questão.

Ressalta que “
a parte fora devidamente notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato este que afasta qualquer alegação de UNILATERALIDADE ou PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO quanto ao procedimento seguido pela empresa
”.

Afirma que restou comprovado que as cobranças efetuadas pela concessionária estão corretas, uma vez que os débitos correspondem à unidade a qual a recorrente é titular, tendo em vista a irregularidade confirmada na inspeção.

Sustenta a ausência do dever de indenizar e da inexistência de ato ilícito, vez que não se evidenciou responsabilidade da recorrida, bem como não comprovou ato ilícito capaz de gerar abalos psíquicos ou capazes de ensejar direito a indenização.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r. Sentença julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões (id.183436689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (
N.o
1036213-93.2023.8.11.0003)
ajuizada por
EDUARDO MOREIRA DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a presente a ação para o fim de declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 4.030,97 (quatro mil, trinta reais, noventa e sete centavos), R$ 1.179,63 (um mil, cento e setenta e nove reais, sessenta e três centavos), R$ 498,60 (quatrocentos e noventa e oito reais, sessenta centavos), R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais, trinta centavos) e R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais, trinta centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da decisão, ratificando a decisão Id 133425815; condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início verifico que a Concessionária apelante em suas razões tão somente se defendeu quanto a “REGULARIDADE DA COBRANÇA – DA VISTORIA EM CAMPO E DA REGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA (UC)”, referindo-se a inspeção realizada pela requerida na unidade consumidora da parte autora em 08/03/2023 que, conforme relata “
estava funcionando

sem medidor e com ligação direta
”, id. Num. 268494822 - Pág. 3, bem, ainda, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que reconheceu e declarou a inexistência dos débitos caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 4.030,97 (quatro mil, trinta reais, noventa e sete centavos) e as faturas nos valores

R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais, trinta centavos) também objetos da presente demanda.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da empresa apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica.

Desta feita, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/2959708-5 em 08/03/2023, na qual, segundo a Apelante foi constatada irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/2169204-1.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, cabe a concessionária de energia ré demonstrar por meio de provas hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000 de 2021 é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado na ocorrência de indício de procedimento irregular, estipulando que a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos,
in verbis
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, a constatação da irregularidade foi registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.

114688036 (Num. 268495282 - Pág. 1), que, conforme consta do referido documento, foi acompanhado pelo proprietário Eduardo Moreira da Silva, restando consignado que “
Consumidor recusou-se a assinar
”. Foi constatado no ato da inspeção que “LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR; LIGACAO DIRETA SEM MEDIDOR. UC REGULARIZADO NO ATO DA INSPECAO”, o que pode ser visto “a olho nu” pelas fotografias trazidas do dia da inspeção (Num. 268495272 - Pág. 1/5).

Ademais, urge destacar que o autor/apelado recebeu e trouxe aos autos a “carta ao cliente” (id.268494773) encaminhada pela Concessionária apelante, dando ciência da anormalidade e dos meses de recuperação, bem como de que tinha o direito de solicitar esclarecimentos, apresentar recurso administrativo, no prazo de 30 dias, contudo, não exerceu seu direito.

Ademais, a realização de perícia, fica a critério da Concessionária, em casos mais complexos, ou quando há requerimento, o que não foi solicitado.

Assim, restando comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC.
IRREGULARIDADE EXTERNA (LIGAÇÃO DIRETA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 19.873,69 (dezenove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) c/c danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor. 2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização, eis que nos meses cobrados pela Recorrente decorreu de baixo consumo na leitura do Recorrido, conforme se infere do documento de ID n. 239154696, no período de 04/2020 a 01/2023.
3. A concessionária de energia elétrica, ao constatar ligação direta sem medidor, possui o direito de proceder com a recuperação do consumo não faturado, conforme previsto nas normas da ANEEL, sendo legítima a cobrança decorrente da regularização do fornecimento.

4. Danos morais não configurados. 5. Exercício regular de direito Recorrente pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1028369-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Legítimo, portanto, o procedimento administrativo realizado pela ré na inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora em 08/03/2023, no qual restou constatada a irregularidade no medidor, restando legitima a recuperação do consumo não faturado referente as faturas no valor de R$ 498,60 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.179,63 (mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) ambas com vencimento em 27/06/2023, decorrente da regularização do fornecimento, conforme previsto nas normas da ANEEL.

Desta feita, constatada a regularidade das cobranças com vencimento em 27/06/2023, conforme acima exposto, extrai-se ainda que o nome da parte autora foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito referente à 02 (duas) faturas nos valores de R$ 177,30, ambas com vencimento em 02/08/2023 e, ainda, da fatura no valor de R$ 4.030,97 com vencimento em 16/05/2023 (id.

Num. 268494773 - Pág. 1), quais não foram objeto deste apelo pela concessionária apelante.

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1000596-54.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedente o feito, apenas para o fim de DECLARAR lícita a cobrança pela concessionária dos débitos caracterizados pelas faturas nos valores de R$1.179,63 (um mil, cento e setenta e nove reais, sessenta e três centavos) e R$498,60 (quatrocentos e noventa e oito reais, sessenta centavos) ambas com vencimento em 27/06/2023, mantendo a sentença nos demais termos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025